Tribunal: TJDFT
Processo: 0021464-68.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 10.931/2004. LEI UNIFORME DE GENEBRA. TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. LEI No 14.010/2020. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/1966, aplicável ao caso por força do artigo 44 da Lei 10.931/2004, prevê, em seu Anexo I, que o prazo prescricional é de três anos.
2. Ausentes bens passíveis de penhora, a execução será suspensa por um ano, findo o qual tem início o prazo prescricional. Artigo 921, §4o do CPC.
3. O art. 3o, caput da Lei no 14.010/2020 determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais desde a entrada em vigor da lei, em 10 de junho de 2020, até 30 de outubro de 2020, em decorrência da situação excepcional decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19).
3.1. A referida suspensão se estende às relações jurídicas de direito privado em geral, inclusive à prescrição intercorrente. Precedentes.
4. Nos termos do parágrafo único do artigo 487 e artigo 921, § 5o do CPC, necessária a intimação do credor para que se manifeste sobre eventual reconhecimento da prescrição intercorrente, em observância ao contraditório e ampla defesa.
5. O reconhecimento da prescrição intercorrente prescinde de intimação pessoal e a oportunidade prévia para o credor dar andamento ao processo. Precedentes.
5.1. No caso, o exequente foi devidamente intimado para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.
6. O feito ficou paralisado por mais de três anos após o período de suspensão sem qualquer manifestação do exequente, sendo necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.